Tribunal: CARF
Processo: 10540.721329/2015-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10540.721329/2015-49 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-002.004 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
WELLINGTON MOREIRA SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
É devida a multa pelo atraso na entrega da GFIP quando o contribuinte,
estando obrigado ao cumprimento da obrigação acessória, apresenta o
documento após o prazo estabelecido na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada em 18/12/2017 da decisão do colegiado de primeira instância, a qual
julgou improcedente a impugnação, a empresa apresentou, em 10/1/2018, recurso voluntário,
alegando, em síntese, que:
- desde o início de suas atividades, não teria realizado fatos geradores do FGTS ou
de contribuições previdenciárias, o que a dispensaria da entrega das declarações subsequentes à
primeira competência da ausência de informações.
- não haveria que se cogitar de multa por atraso inexistindo obrigatoriedade na sua
entrega pelo contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721329/2015-49
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-002.004 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721329/2015-49

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Em seu recurso, o recorrente argumenta que estaria desobrigado à apresentação
das GFIP em decorrência da inexistência de fatos geradores de FGTS e de contribuições à
previdência.
Trata-se de alegação não levantada por ocasião da apresentação de sua
impugnação, e que, por consequência, não foi apreciada pelo colegiado de primeira instância. As
questões trazidas em sede de recurso que não tenham sido postas na impugnação não devem ser
apreciadas por este colegiado, sob pena de supressão de instância.
Ainda que assim não fosse, observo que o auto de infração denota que houve fato
gerador de contribuições (fl.4), ao contrário do que sustenta o recorrente.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital